Tribunal: TJMT
Processo: 1005519-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1005519-53.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), RAYA AHMED SALEH ABEDO - CPF: 119.135.798-83 (AGRAVADO), FAUESE NASSIM ABDO - CPF: 119.136.248-54 (AGRAVADO), EVARISTO PUPULIN - CPF: 746.815.408-20 (AGRAVADO), MARIA SANTANA ABDO - CPF: 415.337.391-53 (AGRAVADO), IBRAIM NASSIM ABDO - CPF: 019.955.058-11 (AGRAVADO), VERA LUCIA TEODORO ABDO - CPF: 020.464.998-67 (AGRAVADO), JAMIL NASSIM ABDO - CPF: 037.458.778-70 (AGRAVADO), MIRIA ABDO PUPULIN - CPF: 113.851.278-80 (AGRAVADO), MARCIO APARECIDO CONTARIM - CPF: 057.478.708-90 (AGRAVADO), NAJLA NASSIM ABDO - CPF: 072.314.108-80 (AGRAVADO), NASSIM ABDO JUNIOR - CPF: 621.374.688-91 (AGRAVADO), RALIME ABDO - CPF: 846.769.068-20 (AGRAVADO), SEBASTIANA SOARES DA COSTA - CPF: 240.844.411-04 (AGRAVADO), NEIF NASSIM ABDO JORDAO - CPF: 135.315.608-75 (AGRAVADO), OMAR NASSIM ABDO - CPF: 188.513.138-06 (AGRAVADO), SALMA NASSIM ABDO CONTARIM - CPF: 135.315.588-97 (AGRAVADO), SAMIR NASSIM ABDO - CPF: 049.196.628-82 (AGRAVADO), SUREIA NASSIM ABDO - CPF: 117.045.348-10 (AGRAVADO), SILVIO MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 060.684.508-99 (AGRAVADO), JULIO CESAR ABDO SCARPIM - CPF: 279.659.588-99 (AGRAVADO), CAROLINA ALVES ABDO SCARPIM - CPF: 312.361.398-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A INCOMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO PARA JULGAR O FEITO E, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - NÃO CONFIGURAÇÃO - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – ART. 15 DO DECRETO-LEI 3.365/1941 – URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO – AVALIAÇÃO UNILATERAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CONTRADITÓRIO – INDENIZAÇÃO JUSTA E PRÉVIA – CF/1988, ART. 5º, XXIV – REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Compete às Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo julgar recursos relacionados a desapropriação por utilidade pública, por se tratar de matéria inserida no âmbito do direito público e coletivo, nos termos do art. 21-A, II, "a", do RITJ/MT.

2 - Para a concessão da imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública, é necessário que o ente expropriante demonstre a urgência e realize o depósito da quantia apurada de acordo com avaliação prévia e contraditório, conforme previsto no art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941.

3 - A avaliação unilateral realizada pelo expropriante não é suficiente para a imissão provisória na posse, sendo imprescindível a realização de perícia judicial prévia que assegure o contraditório e a justa indenização ao proprietário, nos termos do art. 5º, XXIV, da CF/1988.

4 - A dispensa do contraditório só é admissível se o ente expropriante cumprir os requisitos específicos estabelecidos no art. 15, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, o que não se verificou no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, na
Ação de Desapropriação Por Utilidade Pública nº 1000095-80.2023.8.11.0048,
que indeferiu a liminar com pedido de imissão provisória na posse da área serviente para início das obras do KM 162, da BR 163 - Programa de Exploração da Rodovia, onde restou definido, por meio de autorização concedida pela ANTT, a instalação da Base de Atendimento ao Usuário-04, na altura do KM 162+960, da BR-163, na cidade de Juscimeira.

Em sua irresignação, a agravante assevera que
“o valor ofertado a título de indenização prévia encontra respaldo em Laudo elaborado por empresa especializada, sendo apurado assim o coeficiente de desapropriação”.

Aduz que
“Justifica-se o valor proposto de R$1.977,70 (um mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta centavos), haja vista que de uma área total de 1.407.718,00m2, apenas 888,7m2 serão utilizados para execução da obra, sendo o coeficiente de desapropriação correspondente apenas a 0,063% do imóvel”.

Alega que “
o laudo que embasa o valor proposto não pode ser desconsiderado por ser confeccionado por empresa contratada pela Agravante, haja vista, que a elaboração desse parecer se faz sempre com base nas normas da ABNT, normas essas que também seriam observadas por um perito judicial”.

Sustenta que
“com base no art. 15 do Decreto-Lei de n.º 3.365/1941, demonstrada a urgência e autorizado o depósito da indenização prévia, é imperativo que o Juiz determine a imissão provisória na posse”.

Afirma que
“a indenização prévia, ainda que devidamente baseada na avaliação de um expert, também poderá vir a ser complementada ao longo do processo, em momento oportuno, cabendo a alegação de insuficiência da indenização ao proprietário, nos termos do art. 20 do Decreto-Lei, motivando, posteriormente a realização da perícia por expert a ser nomeado pelo Juiz”.

Aponta que
“a desapropriação parcial de uma porcentagem de apenas 0,063% de um imóvel de 1.407.718,00m2 não caracteriza violação ao interesse do particular, e sim mera restrição urbanística pontual”.

Assevera que
“a própria ANTT autoriza a essa Concessionária invocar o caráter urgente da medida em ação de desapropriação para que seja deferida a imissão na posse, nos termos da Legislação de regência”.

Aduz que
“com a intervenção da ANTT – Agência Nacional de Transportes, restou determinada a participação do Estado do Mato Grosso para que as obras de expansão sejam concluídas, resultando na celebração de um TAC – Termo de Ajuste de Conduta entre essa Agravante e o Estado do Mato Grosso para retomada das obras de expansão dessas rodovias”.

Alega que
“De acordo com o cronograma do TAC, as obras devem ser concluídas em março/2024. Contudo, levando em consideração o período chuvoso, no qual se inicia nos meses de outubro, a Agravante tem praticamente 06 (seis) meses para realizar a obra, caso seja iniciada de imediato”.

Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso, para que seja determinada a imissão provisória na posse, com o início das obras no KM 162 da BR-163, mediante o uso de fração do imóvel de matrícula 4.844, registrada perante o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Juscimeira/MT. Ao final, pleiteia o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões.

O parecer ministerial foi no sentido de ausência de interesse no feito.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Como relatado alhures, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a liminar de imissão provisória na posse da área serviente para início das obras do KM 162, da BR 163 - Programa de Exploração da Rodovia, na cidade de Juscimeira.

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada, sob pena de supressão de instância.

Estabelece o art. 15, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1941 (Lei da desapropriação por utilidade pública):

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 2.786, de 1956) § 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. ((Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 4 o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente”.

Desse modo, para haver a imissão provisória na posse, o ente interventor deve, cumulativamente, (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada segundo o art. 685 do CPC/1973, vigente à época da edição da regra.

O referido dispositivo processual se inseria em subseção destinada à regulação da avaliação para efeito da penhora, em processo de execução. Assim, o procedimento de avaliação do bem conforme o CPC/1973 apresentava-se em breve contraditório, com a participação das partes auxiliando o avaliador na aquilatação do bem. Depois da manifestação de todos esses sujeitos processuais, o magistrado poderia determinar a complementação do valor ofertado inicialmente.

Portanto, a correta leitura do
caput
do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que, regra geral, para haver a imissão provisória na posse, o ente público interventor deve cumulativamente (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia, da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência, acrescenta que essa regra geral pode ceder espaço a procedimento no qual não participa o proprietário do bem. Nesse sentido, a imissão provisória na posse pode ser feita sem a oitiva do proprietário e sem a avaliação prévia, desde que (a) seja depositado o preço oferecido, sendo este superior a vinte vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU, (b) seja depositada a quantia correspondente a vinte vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU, se o preço for menor, (c) seja depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU, caso tenha havido atualização no ano fiscal imediatamente anterior, ou (d) se não tiver havido essa atualização, o juiz fixará o valor a ser depositado tendo em conta a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Assim sendo, o contraditório do proprietário do bem é dispensado apenas se o ente público interventor cumprir algum desses requisitos, que se dividem em duas ordens: a oferta inicial deve ser superior a vinte vezes o preço locativo e, caso não seja, isso deve ser complementado (hipótese da alínea "b"), ou a oferta deve ser correspondente ao valor cadastral do imóvel, desde que atualizado no ano fiscal anterior ao da propositura da demanda. Se não tiver havido essa atualização, será o juiz quem fixará o valor do depósito.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. VALOR APURADO UNILATERALMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 15 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTE QUALIFICADO. REsp 1.185.583/SP.

1. É cabível a avaliação pericial provisória como condição à imissão na posse, nas ações regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, quando não observados os requisitos previstos no art. 15, § 1.º, do referido diploma.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL.

- Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse.

- O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

- Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

- Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação.

Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.185.583/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 23/8/2012.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL DO EXPROPRIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.

III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.402.058/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 9/6/2017.)

No caso, a agravante não cumpriu quaisquer das hipóteses do art. 15, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, tornando necessária a observância da regra geral prevista no
caput
do preceito, a fim de que se condicione a imissão do desapropriante ao contraditório, com perícia provisória e prévia.

O condicionamento da imissão na posse do imóvel à realização de depósito prévio do valor da justa reparação, com base em prévia avaliação judicial, mostra-se consentâneo com a concreção do art. 5º, XXIV, da CF, que determina a prévia e justa indenização para concessão da desapropriação. Com efeito, entendo ser insuficiente a avaliação unilateral realizada pela expropriante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (MT) que, nos autos da ação de desapropriação n. 1000095-80.2023.8.11.0048 ajuizada em desfavor de RAYA AHMED SALEH ABEDO e outros, indeferiu a liminar de imissão provisória na posse, para expansão da construção além da faixa de domínio, atingindo a propriedade particular denominada “Fazenda Monte Líbano”.

A i. Relatora negou provimento ao recurso, por entender que não restaram cumpridas as hipóteses do artigo 15, § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/1941.

Pedi vista para melhor análise da questão, sobretudo porque em matéria semelhante já houve o declínio da competência às Câmaras Isoladas de Direito Privado.

Pois bem.

Infere-se dos autos que se trata de imissão na posse requerida pela Concessionária Rota do Oeste S.A, pessoa jurídica de direito privado, contra os proprietários da propriedade particular “Fazenda Monte Líbano”.

Percebe-se que a matéria ora em discussão é de natureza eminentemente patrimonial e somente afeta particulares, inexistindo qualquer reflexo ao erário, motivo pelo qual se trata de competência das Câmaras de Direito Privado deste e. Tribunal, na forma regimental prevista no artigo 21, inciso II, alínea “a”, do RI/TJMT:

“
Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete:

II - Julgar:

a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado;

Em outro processo também de relatoria da i. Relatora, também foi reconhecida a incompetência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em caso semelhante. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO REAJUSTADO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO –
MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO - COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
.

Nas ações de constituição de servidão administrativa, apesar de possuir indiscutível amoedo de direito público, quando em discussão matéria eminentemente patrimonial, focada essencialmente no quantum indenizatório, e não sobressaindo prejuízo ao erário, a competência para processar e julgar a matéria é das Câmaras de Direito Privado
”. (TJ-MT, N.U 0000024-48.2011.8.11.0038, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) [sem destaque no original].

Para corroborar tal entendimento, percebe-se que a matéria é julgada regularmente pelas cc. Câmaras de Direito Privado deste Sodalício, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
. DECADÊNCIA. CINCO ANOS A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DO DECRETO. NÃO INCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E CONEXÃO DAS AÇÕES. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução Autorizativa ANEEL nº 6.563/2017, publicada no Diário Oficial da União é de 17.08.2017, a qual declara de utilidade pública, para fins de desapropriação a área de terras.

A Ação ajuizada no ano de 2018. Dispõe o artigo 10 do Decreto – Lei n. 3.365/1941: “A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará”. não se verifica elementos contundentes a justificar a suspensão da ação de desapropriação, que outrora possui abrangência maior e cujo objetivo é a questão da indenização sobre a área declarada de utilidade de pública, de modo que não há prejuízo no trâmite das ações concomitantemente, bem como porque não está demonstrado os requisitos pertinentes na ação anulatória. [...]”

(TJ-MT, N.U 1003000-08.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)
[sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
– CONSTRUÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH) – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE E REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – DÚVIDA A RESPEITO DA MATRÍCULA DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA – APURAÇÃO NECESSÁRIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR NESSE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há dúvida a respeito da matrícula da área a ser desapropriada, é mais prudente que se aguarde a correspondente constatação para evitar a imissão provisória na posse de imóvel equivocado bem como o respectivo registro no Cartório de Imóveis competente.”

(TJ-MT, N.U 1018180-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)
[sem destaque no original].

Diante de todo o exposto, com a devida vênia da eminente Relatora, em razão da incompetência desta Câmara de Direito Público e Coletivo,
voto no sentido de reconhecer a incompetência
desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e, por consequência,
devolver o recurso de agravo de instrumento ao relator originário
da Segunda Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça (Id. 162108173).

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Após o voto do Desembargador Rodrigo Roberto Curvo suscitando incompetência das Câmaras de Direito Publico para julgar este processo, daremos nova vista a relatora, que não se encontra presente, para manifestação sobre.

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Eminentes pares,

Não reconheço a incompetência suscitada, porque neste caso se trata de desapropriação e não servidão. Razão pela qual ratifico meu voto pelo desprovimento do recurso.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO)

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho a relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Superada a questão da incompetência, no mérito, acompanho a douta relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024